Tribunal: STF
Processo: Rcl 63217
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaberaí, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 11. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: na ação penal supracitada, contém 4 (quatro) réus com os mesmos fatos e imputação penal. No entanto, a decisão proferida em plenário do júri, atacada na demanda em tela, autorizou que as duas rés permanecessem durante todo o tempo em plenário sem o uso das algemas enquanto os réus não. Em razão disso, requer a procedência da Reclamação, para anular a sessão do excelso Tribunal do Júri, determinando a realização de outro sem o uso de algemas nos reclamados, observando estritamente a Súmula Vinculante 11. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 11, cujo teor é o seguinte: 



    Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.



    Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a utilização excepcional de algemas, desde que o ato seja adequadamente fundamentado. No caso concreto, o Juízo de origem assim se manifestou: 



    […] de início, em relação ao pedido de retirada das algemas, ficaram acolhidos os pareceres das unidades prisionais, manifestados informalmente perante a douta magistrada, no sentido de que não há problemas de segurança em relação às rés, porém, há risco de fuga em relação aos presos, tanto que se demandou, para proteção da integridade física de todos e para evitar risco de fugas, volumosa equipe contando com agentes circundando o fórum, e, reforçando a vigia dos presos. 



    Nota-se, portanto, que a fundamentação apresentada aponta quais seriam os motivos concretos e peculiares justificadores da utilização das algemas, razão pela qual não há falar-se em ofensa à Súmula Vinculante n. 11.



    No mais, divergir de tal fundamentação demandaria aprofundamento em matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de Reclamação constitucional. Nesse panorama, deve incidir a jurisprudência pacífica desta CORTE, no sentido de que "a via reclamatória não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador do uso de algemas, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da fundamentação empregada" (Rcl. 25.168 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/12/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente